Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707908-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO EMBARGADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO contra decisão unipessoal deste relator (ID 24278349) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que a recorrente pretendia obter os benefícios da gratuidade de justiça e que fosse determinado que o cumprimento de sentença de origem tivesse seu curso em segredo de justiça. Sustenta que a decisão impugnada foi omissa ao desconsiderar a existência de fato novo apto a justificar o deferimento da gratuidade de justiça em favor da agravante/embargante. Afirma que, no final de 2020, recebia o auxílio emergencial do Governo Federal para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, benefício que deixou de ser pago a partir do início de 2021, conforme é público e notório. Esclarece, outrossim, que é mãe solteira de duas filhas e encontra-se atualmente desempregada, sem condições de arcar com suas despesas básicas, pois vem sobrevivendo graças a uma modesta ajuda mensal temporária e gentilmente oferecida por sua irmã. Salienta que é isenta do pagamento de imposto de renda, conforme declaração acostada aos autos, e que os direitos sobre os imóveis descritos na demanda de origem não lhe garantem a subsistência, pois, na verdade, os bens jamais lhe foram entregues pela empresa ré, sendo essa, aliás, a questão controvertida nos autos. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja deferida a gratuidade de justiça pleiteada, pois presentes os requisitos do art. 98 e seguintes e do art. 300 e seguintes do CPC. É o breve relatório. DECIDO Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Na espécie, a embargante defende que a decisão foi omissa ao indeferir seu pedido de gratuidade de justiça, pois não observado fato novo, consubstanciado na interrupção do recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal. Sem razão, contudo. Conforme consignado na decisão que ora se impugna, a pretensão da embargante/agravante foi inicialmente indeferida em primeira instância por decisão prolatada em 11/11/2020 (ID 76791401), contra a qual a parte não interpôs recurso. Na oportunidade, o magistrado fundamentou que “a autora demonstra em seu informe de rendimentos ser proprietária de diversos imóveis e direitos que somados totalizam R$ 1.363.525,05 e que o próprio objeto da execução é de quase 2 milhões de reais e foi constituído em razão de relação negocial, o que mostra a capacidade econômica da Exequente”. Verifica-se que, em 9/2/2021, a embargante renovou o pedido de gratuidade sem acostar aos autos quaisquer documentos que evidenciassem alteração da situação fática apresentada quando proferida a primeira decisão, impossibilitando, por conseguinte, nova análise da matéria. Ressalta-se que o único fato apresentado após o primeiro pedido formulado na instância a quo, que diz respeito à percepção de auxílio emergencial do Governo Federal para enfrentamento da crise da COVID-19, não restou demonstrado pela embargante, pois sequer trouxe ao feito documentação comprobatória do recebimento do benefício. Logo, não há que se falar em omissão, notadamente diante da impossibilidade de reapreciar documentos já submetidos à análise judicial em decisão não impugnada no momento oportuno, impondo-se, desse modo, a rejeição dos presentes embargos declaratórios. Ante o exposto REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se as partes, reiterando que a embargante deverá recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator